Tribunal: TJPA
Processo: 0807099-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807099-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIONES GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RUROPÓLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ART. 33 DA LEI Nº 11343/06 E 12 DA LEI Nº 10.826/03).

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, VI, DO CPPB.
IMPROCEDÊNCIA
. DECRETO PREVENTIVO E DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO É AUTOMÁTICO. HÁ NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI PARA COM OS FILHOS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Roberto Maia

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

DIONESE GOMES DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS
.

Alegou o impetrante, ID

9499071, em síntese,
que o Paciente foi preso em flagrante, em 10 de março de 2022, por suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, tendo a autoridade policial se manifestado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo a defesa requerido a liberdade provisória sob fundamento de ausência dos requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Aduziu que o IPL foi finalizado em 05/04/22, sendo os autos enviados ao Ministério Público que ofereceu denúncia, em 28/04, sendo esta recebida em 05/05, e, em 13/05, negado novo pedido de revogação da prisão preventiva, apesar de ser ínfima a quantidade da suposta droga encontrada com o paciente e que o fato de em sua residência ter sido supostamente encontrada uma arma de fogo não evidencia uma periculosidade, mormente por se tratar de réu primário e detentor de condições pessoais favoráveis.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, alegando ser tal medida direito do paciente ante a ausência de fundamentação da decisão proferida pela autoridade coatora, bem como pelo excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, alegando ser o mesmo detentor de condições pessoais favoráveis, além de ser pai de filhos menores de 12 anos, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 9544699, tendo esta as prestado em ID 9592901 a 9593915.

Em ID 9611422, foi denegado o pedido liminar e encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer tendo esta, em ID 9775991, se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação da decisão que decretou sua custódia cautelar, bem como daquela que denegou o pedido de sua revogação e do excesso de prazo ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de ser pai de filhos menores de 12 anos de idade.

- No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto e manutenção da prisão preventiva, verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor trazer à colação excerto

da decisão que decretou e também daquela que manteve a custódia cautelar, vejamos:

Decreto preventivo:

“
Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti). Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais, auto de apreensão e laudo preliminar toxicológico. Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria), que confirmam estar na posse da droga e arma de fogo.

Quanto ao periculum libertatis, em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, observo que o
flagranteado é acusado de pratica do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma
, ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto dos crimes investigados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva. Em relação a conveniência da instrução criminal, a preocupação com a higidez da prova e sua obtenção, é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional.

Assim, mostram-se inadequadas a aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva.

No que concerne às circunstâncias pessoais do acusado, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010).

Quanto ao pedido de liberdade do flagranteado,

uma vez que o Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista que não houve mudança fática, deixo de dar vista ao MP acerca dos pedidos de liberdade.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 311 e artigo 312 do CPP, CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva de

DIONES GOMES DE OLIVEIRA
, em face da necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal e por
consequência lógica indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva
.”

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia:

“Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, ressalto que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que "antecede uma eventual decisão condenatória definitiva”; todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

No presente caso, observo que o acusado encontra-se preso em decorrência de prisão preventiva decretada na decisão de Id. 53769260, por crimes graves, foi pego com
16 petecas de crack
e uma escopeta calibre 20, crimes previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei nº 10826/2003, crime extremamente lesivo a sociedade que vai contra a paz e ordem social.

Ademais,
ainda
estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios suficientes de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,

não havendo mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada
.

No que concerne às circunstâncias pessoais do requerente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010).

Quanto a ser o progenitor da família, diante de seu histórico (possível traficante), não é pessoa indicada ou apta a criar seus filhos.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
de
DIONES GOMES DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.”

Observa-se, dos excertos ao norte colacionados, que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. Ressalto que os crimes, em tese, praticados pelo paciente são graves e justificam a manutenção da prisão preventiva, na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, restando demonstrado nos autos lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo, com isso o magistrado, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo e da decisão que denegou o pedido de sua revogação.

- No que concerne à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, tenho que igualmente não prospera, pois, como se denota das próprias alegações da impetrante, esta já fora oferecida, em 28 de abril último.

Assim, ainda que a denúncia tenha sido oferecida fora do prazo legal, uma vez que o IPL foi
finalizado em 05/04/22, não há que se falar em excesso de prazo, pois tal proceder constitui mera irregularidade, nos termos da pacífica jurisprudência do STF – HC 72254/CE.

- Quanto ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI,

do CPP, por ser o paciente pai de filhos menores de 12 anos, que dependem de si para sustento e manutenção, tenho que igualmente não há como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que, como já demonstrado, o magistrado devidamente fundamentou as razões pelas quais negou provimento ao pedido.

Ademais, trouxe a impetrante documentos que comprovam a menor idade dos filhos do paciente, mas não comprovou, por qualquer meio, a imprescindibilidade deste aos cuidados das crianças, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir:

“No entanto, após análise da norma jurídica acima ventilada, vê-se

que, no caso em análise, não deverá ser concedido o benefício da prisão

domiciliar em favor do paciente.

Isto porque, verifica-se que a previsão do art. 318, incisos III e VI, do

CPP reflete a possibilidade e, não a obrigatoriedade, do julgador conceder a prisão domiciliar em virtude da existência de filhos menores.

Nesse diapasão, o fato do paciente ter filhos menores de 12 anos de

idade não gera o direito subjetivo imediato para que seja aplicada a prisão domiciliar, pois não é possível estender o privilégio, sem distinção e critérios objetivos.

Ademais, o paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar que

é o único responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os menores, fato que não restou devidamente delineado nos autos, já que não comprovou onde estariam as mães de seus filhos, bem como não comprovou se há avós, sejam maternos ou paternos aptos a auxiliarem na subsistência de seus filhos, fato que corrobora para a manutenção de sua custódia cautelar.”

Ressalto, uma vez mais, ser cediço o entendimento de que para a concessão da prisão
domiciliar
prevista no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho
menor
de
12 anos
de idade, mas é necessário que não haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como deve ser demonstrada a imprescindibilidade da presença do genitor aos cuidados dos filhos.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais do preso, portanto, ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

No que concerne às alegadas qualidades pessoais do paciente, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhe garantir o direito de responder ao processo em liberdade, mormente ante o que disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA,14 de junho de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/06/2022